Tribunal: TJDFT
Processo: 0738686-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738686-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAWAN LEITE DE MORAES SANTANA IMPETRANTE: ROGERIO DO AMARAL VERGUEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROGÉRIO DO AMARAL VERGUEIRO em favor de THAWAN LEITE DE MORAES SANTANA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0736643-67.2025.8.07.0001, que determinou a prisão temporária do paciente, bem como autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão, sem prévia intimação para apresentação de esclarecimentos ou documentos. Em suas razões (Id 76117061), alega o impetrante que o paciente exerce atividade empresarial no ramo de revenda de automóveis usados desde abril de 2021, tendo estabelecido sociedade de fato com o investigado JOÃO AMARAL DOS SANTOS NETO. Sustenta que a movimentação financeira entre ambos decorre de operações comerciais legítimas, como aquisição de veículos, pagamento de serviços e despesas operacionais da empresa. Ressalta que a investigação policial, ao considerar como atípicas transações de valores irrisórios, incluiu indevidamente o paciente no rol de investigados, sem qualquer critério técnico ou indício concreto de envolvimento com os fatos apurados. Defende que a decisão que decretou a prisão temporária não observou os requisitos legais previstos na Lei n.o 7.960/1989, especialmente no que tange à imprescindibilidade da medida para as investigações e à tipificação do delito no rol taxativo do artigo 1o, inciso III. Aduz, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que o impetrante foi impedido de acessar os autos da medida cautelar que deferiu a prisão, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal e ao Estatuto da Advocacia. Argumenta que o paciente exerce atividade lícita, reside em endereço fixo, é casado e tem filho menor, circunstâncias que afastam qualquer risco à ordem pública ou à instrução criminal. Destaca que não há menção ao nome do paciente por parte das supostas vítimas, tampouco qualquer vínculo comercial ou bancário com os demais investigados, exceto com o Sr. João Amaral, com quem mantinha relação estritamente empresarial. Requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente, com a expedição de contramandado de prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com o reconhecimento da ilegalidade da medida cautelar impugnada e o afastamento da coação ilegal a que está submetido o paciente. Tendo em vista que o processo de origem tramita em segredo de justiça e que o advogado impetrante supostamente ainda não foi habilitado naqueles autos (Id 76201088), determinei a expedição de ofício à autoridade coatora (Id 76204779), para que juntasse a estes autos a decisão impugnada, o que foi cumprido no Id 76335221. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente restou assim fundamentada (Id 76335221): “(...) A prisão temporária, disciplinada na Lei no 7.960/89, é medida cautelar excepcional decretada pela autoridade judiciária competente, quando a privação de liberdade de locomoção do indivíduo for indispensável para a identificação de fontes de prova e obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no art. 1o, inciso III, da Lei n. 7.960/89. O referido diploma dispõe que é cabível a decretação da prisão temporária i) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; ii) quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e iii) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos em rol taxativo. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADI’s 3360/DF e 4109/DF, exarou entendimento no sentido de que tais requisitos devem ser contemporâneos. Confira- se: “O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1o da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)” No caso em análise, mostra-se necessária a prisão temporária, nos moldes pleiteados pelo Delegado de Polícia e ratificado pelo membro do Ministério Público do Distrito Federal. De acordo com o relatado pela Autoridade Policial e do extenso material juntado aos autos, há elementos indiciários que revelam um sofisticado esquema de estelionato eletrônico e lavagem de capitais cometidos, em tese, por uma associação criminosa liderada por João Amaral dos Santos Neto, incluindo seu núcleo familiar, compostos por seus filhos João Vitor dos Santos Amaral e Lucas Matheus Amaral dos Santos. De todo o apurado até o momento, tem-se que a suposta associação criminosa vêm, em tese, se enriquecendo ilicitamente ao praticar golpes relacionados a programas no ramo de hotéis e turismo, bem como pela lavagem dos valores obtidos ilicitamente. Para tanto, as empresas do grupo são constituídas para recebimento de valores das vítimas e, ao que tudo indica, quase que imediatamente, são transferidos aos seus sócios e/ou integrante da associação criminosa, conforme apontou o Relatório de Inteligência Financeira – RIF no 118890.131.6368.8576, remetido pelo COAF, consolidado no Relatório no 105/2025 – CORF (ID 242968557). A propósito, não é apenas o patrimônio dos sócios que é incompatível com o porte das empresas de que são titulares, o próprio capital social das empresas diverge sobremaneira dos valores transacionados em suas contas bancárias. Verifica-se, assim, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade dos crimes, previstos na alínea, “l”, do inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/89. Como já mencionado alhures, dos vultuosos valores transferidos pela vítima Helane Quezado às pessoas de João Amaral dos Santos Neto, Internacional Voucher Club Ltda., CNPJ no 52.275.525/0001-33 e Internacional Club e Hotéis Ltda., CNPJ no 45.771.518/0001-67, Internacional Invest. Clube do Brasil Ltda., (nome fantasia Viajou Turismo) CNPJ no 42.319.984/0001-18; Internacional Club Ltda., CNPJ no 47.489.447/0001-30; GT Business Turismo Ltda., CNPJ no 32.009.330/0001-34 e; Internacional Voucher Ltda., CNPJ no 51.147.915/0001-65, entre 2022 e 2024, isto é, 1.896.808,21 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e oito reais e vinte e um centavos – vide comprovantes juntados às fls. 86/152 do ID 242970813), foram, incontinenti, transferidos para os representados João Vitor dos Santos Amaral; Lucas Matheus Amaral dos Santos; Ricardo Nunes da Silva, Dejair Aparecido da Silva, Guilherme das Neves Marçal, Alisson Silva Gomes, Kátia Maria Gomes e Thawan Leite de Moraes Santana. O periculum libertatis encontra-se representado, no presente caso, pela imprescindibilidade da medida excepcionalíssima de segregação temporária, haja vista que os representados permanecem em franca atividade, conforme apontou o Relatório no 170/2025 – CORF (ID 242971777). Ademais, a liberdade dos representados aliada a expressiva movimentação financeira evidenciam risco concreto à colheita de provas e conclusão das investigações. Encontra-se presente, ainda, o requisito da contemporaneidade, instituído pelo c. STF e previsto no art. 312, § 2o, do CPP, pois além dos fatos serem recentes, restou demonstrado o vínculo permanente e cotidiano mantido pelos representados com a associação criminosa. Ademais, ainda que não se tratasse de fatos recentes, é de se destacar que a contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, o que se verifica no presente caso. Dessa forma, presentes a certeza da materialidade do crime e elementos indiciários de autoria, à vista das informações juntadas à representação, tem-se que a medida almejada é adequada à gravidade concreta dos crimes apurados, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos representados, mostrando-se incompatíveis quaisquer medidas cautelares diversas à prisão, impõe-se a decretação da segregação temporária. (...) Posto isso, nos termos do artigo 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal, bem como do art. 240, § 1o, “b”, “d”, “e” e “h”, e 125 e seguintes do Código de Processo Penal c/c o art. 1o, I e III, alínea “l”, da Lei no 7.960/1989 c/c art. 4o, §4o, da Lei n. 9.613/98, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Policial para DECRETAR: 1. A PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, dos representados: (...) i) THAWAN LEITE DE MORAES SANTANA (...).” (grifos nossos). O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão com o argumento de que o crime de estelionato não está incluído no rol taxativo da Lei no 7.960/1989. Ocorre que a decisão que decretou a prisão temporária não se fundamentou exclusivamente nesse delito, mas também na prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e, sobretudo, lavagem de capitais, ambos expressamente previstos no artigo 1o, inciso III, da referida norma. O decisum é claro ao indicar a lavagem de capitais como um dos crimes investigados, o que, por si só e em tese, legitima a imposição da medida cautelar. A decisão impugnada, ao justificar a segregação cautelar, adota a interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADIs 3360/DF e 4109/DF, que estabeleceu cinco requisitos cumulativos para a decretação da prisão temporária: imprescindibilidade para as investigações, fundadas razões de autoria ou participação, contemporaneidade, adequação à gravidade do crime e insuficiência de outras medidas cautelares. O magistrado a quo demonstrou o preenchimento de todos esses requisitos. Ao registrar que os valores das vítimas foram “incontinenti” transferidos ao paciente e a outros investigados, o julgador de primeiro grau evidenciou os indícios de autoria, refutando a tese defensiva de mera “sociedade de fato” ou de movimentação financeira desprovida de ilicitude. O paciente figura no fluxo financeiro da suposta organização como um dos principais beneficiários das transferências, o que, de imediato, invalida a alegação de ausência de elementos que indiquem sua participação no esquema. O periculum libertatis, por sua vez, está caracterizado pela necessidade de desarticulação da estrutura criminosa, que, segundo a autoridade coatora, permanece “em pleno funcionamento” e já provocou prejuízos a outras vítimas. A custódia temporária não se destina à simples averiguação, mas à interrupção de uma atividade delitiva contínua e sofisticada, viabilizando a obtenção de provas e a identificação de outros elementos relevantes. Essa conjuntura fática atende plenamente ao requisito de imprescindibilidade para a investigação e à exigência de contemporaneidade, uma vez que o risco à persecução penal é atual e persistente. O impetrante alega que o sigilo imposto à medida cautelar configura cerceamento de defesa e afronta a Súmula Vinculante no 14 do STF. Todavia, a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica ao distinguir o direito de acesso do defensor aos autos do inquérito e o sigilo inerente às diligências investigatórias em curso. A referida súmula assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já formalizados, mas não impede a preservação do sigilo sobre diligências futuras ou em andamento, como mandados de prisão, de busca e apreensão, ou quebra de sigilos bancários e telemáticos. A autoridade coatora determinou expressamente que a medida cautelar tramitasse sob “Sigilo Intenso” até sua efetivação. Tal providência é legítima e justificada, pois a publicidade prematura poderia comprometer o êxito da operação, permitindo que os investigados destruíssem provas, ocultassem bens ou se evadissem, como supostamente já vinham fazendo ao pulverizar os valores obtidos ilicitamente. A invocação da teoria do Direito Penal do Inimigo pelo impetrante não se sustenta, uma vez que o sigilo é temporário e visa à proteção da eficácia da investigação, sem implicar supressão de garantias fundamentais. A própria decisão impugnada prevê que, após o cumprimento das diligências, as defesas constituídas serão devidamente habilitadas nos autos, o que evidencia a observância do devido processo legal e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Por fim, o impetrante invoca condições pessoais favoráveis do paciente, como ocupação lícita e residência fixa, para requerer a revogação da prisão. Contudo, é pacífico o entendimento do STJ e do TJDFT de que tais circunstâncias não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais que a justificam. Nesse sentido, destacam-se os seguintes arestos: “(...) 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ROUBO QUALIFICADO. LEGALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso temporariamente por decisão judicial nos autos de inquérito policial que apura roubo qualificado, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e subtração de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária decretada com base em elementos extraídos do inquérito policial, à luz dos requisitos previstos na Lei no 7.960/89. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão temporária foi decretada com base em representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, visando à realização de diligências imprescindíveis à investigação. 2. A medida cautelar está fundamentada em dados concretos, como registros de ligações telefônicas, geolocalização e apreensão de objetos subtraídos, que vinculam o paciente à ação criminosa. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois novos elementos investigativos justificaram a decretação da prisão. 4. A prisão temporária visa garantir a eficácia das diligências investigativas, como reconhecimento pessoal, localização de objetos e identificação de coautores, não se exigindo os mesmos requisitos da prisão preventiva. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A prisão temporária é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem autoria e participação em crime grave, sendo imprescindível para a investigação policial, conforme os requisitos do art. 1o da Lei no 7.960/89. Dispositivos legais citados: Art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal Art. 1o, incisos I e III, alínea “c”, da Lei no 7.960/89 Art. 2o, §4o, da Lei no 8.072/1990 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 807.880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 26/06/2023, DJe 29/06/2023 STJ, AgRg no HC n. 921.693/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 07/10/2024, DJe 10/10/2024.” (Acórdão 2040668, 0731762-50.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025. Grifos nossos.) Conforme demonstrado, a decisão atacada indicou a existência de indícios robustos de autoria, bem como a imprescindibilidade da medida para o avanço das investigações e a interrupção da atividade criminosa. No que se refere à narrativa apresentada na petição constitucional — segundo a qual o paciente teria sido um “incauto usado” na empreitada criminosa — é imprescindível destacar que essa ação mandamental, por sua natureza restrita, não se presta à análise aprofundada do mérito da causa, tampouco à valoração de provas. Tal alegação exige exame detalhado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, devendo ser objeto de apreciação durante a instrução processual. Diante do exposto, não se verifica ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada que justifique a concessão imediata da ordem em caráter liminar, uma vez que o decreto de prisão temporária se encontra devidamente fundamentado em elementos concretos da investigação, além de atender aos pressupostos legais e constitucionais. Os argumentos defensivos não apresentam a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR